Tribunal: STF
Processo: CC 7799
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Ausente conflito de competência da espécie descrita no artigo 102, inciso I, alínea “o”, da Carta da República, descabe a formalização do instrumental originário, sob pena de este servir como sucedâneo recursal.